Tribunal: STF
Processo: Rcl 51413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.332/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Paranavaí/PR, em face de decisão proferida pela Segunda Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0071835-32.2020.8.16.000, pela qual teria sido inobservada a decisão desta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.331/DF.



2.      O reclamante narra ter ajuizado ação rescisória para reduzir os juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, considerados os parâmetros da decisão vinculante desta Suprema Corte no mencionado paradigma, na qual declarada a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.



3.      Informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná extinguiu a ação, sem resolução de mérito, ao argumento de não cabimento da rescisória. Assim, por via transversa, teria negado a existência do efeito vinculante da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Faz breve menção ao Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, sem tecer qualquer argumentação.



4.     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e do precatório nº 0002400-20.2020.8.16.7000, até o julgamento final desta ação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassação do pronunciamento atacado, no ponto referente à fixação dos juros compensatórios.



5.     Por meio da Petição/STF nº 15.122/2022, de 09/03/2022, o reclamante reitera o pedido de apreciação da medida cautelar.



        É o relatório.



        Decido.



6.     Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”; e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato “(i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF”.



7.     No caso em tela, aponta-se como ato reclamado a decisão monocrática do relator da ação rescisória, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos termos da seguinte ementa: 



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO PARA O EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NA DEMANDA. ARTIGO 292, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO-AUTOR QUE BUSCA, NESTA AÇÃO RESCISÓRIA, A REDUÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, QUESTIONANDO OS JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E O PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. ENTE MUNICIPAL, NO ENTANTO, QUE, EM MOMENTO ANTERIOR, HAVIA MANIFESTADO EXPRESSA CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE ADVERSA NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA DEMANDA DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECEDENTE DESTA CORTE.



    PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM ESTEIO NO ARTIGO 182, INCISO XXIV DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL E NO ARTIGO 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (e-doc. 6).



8.     Cabe anotar, conforme breve referência do reclamante, que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 730.462-RG/SP, Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, e fixou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015).



9.     No entanto, esta reclamação não será examinada sob o ângulo do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. Neste caso, o reclamante não comprovou sequer a interposição de eventual recurso.



10.     Com efeito, na situação sob análise, a ação rescisória foi extinta, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Isso porque o ora reclamante teria expressamente concordado com os cálculos de liquidação, em momento posterior à publicação do paradigma indicado, chegando-se à expedição dos competentes ofícios requisitórios judiciais.



11.     Constata-se, do exame da decisão reclamada, que ela não tratou de questão relativa à possibilidade de desconstituição de coisa julgada inconstitucional. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria julgada no paradigma indicado e a discussão trazida nesta reclamação. Além disso, não havendo estrita aderência, torna-se inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.451-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 24/03/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 50.862-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



12.     A presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte Suprema, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



13.     Cito decisões monocráticas desta Corte sobre o mesmo objeto: Rcl nº 48.731/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022); Rcl nº 51.278/MT de minha relatoria, j. 02/05/2022, p. 03/05/2022); Rcl nº 51.282/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022); Rcl nº 51.287/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2022, p. 09/02/2022); Rcl nº 51.288/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/05/2022, p. 09/05/2022); e Rcl nº 51.289/AP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022).



14.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator